Tribunal: TJSP
Processo: 1002708-43.2023.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de rescisão contratual, cumulada com inexigibilidade de multa e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Embora não tenha sido proferido despacho de especificação de provas, a ré não esclareceu nas razões recursais as provas que pretendia produzir. Não há nulidade sem prejuízo (art. 282,

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de rescisão contratual, cumulada com inexigibilidade de multa e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Embora não tenha sido proferido despacho de especificação de provas, a ré não esclareceu nas razões recursais as provas que pretendia produzir. Não há nulidade sem prejuízo (art. 282, § 1o, do CPC). Documentação dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de qualquer outra prova (art. 370 do CPC). Contrato de fornecimento de materiais didáticos firmado entre instituição de ensino editora. Contrato inicial que previa o fornecimento de materiais para 110 alunos de diversos períodos. Adendo contratual, reduzindo o número de alunos e períodos escolares. Descumprimento do contrato pela ré, que não enviou parte dos materiais, além de enviar materiais não solicitados. Falha que não pode ser imputada à autora. Ré que aderiu livremente ao adendo contratual, exercendo sua autonomia e obrigando-se ao cumprimento da prestação avençada. Multa inexigível, por se tratar de rescisão motivada pelo descumprimento do contrato. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, ante o fornecimento inadequado às necessidades da autora. Diversas tentativas malsinadas de obter a solução do problema. Autora que não é obrigada a receber prestação diversa da pactuada, nem em partes (arts. 313 e 314 do Código Civil). Dano moral caracterizado. Autora que comprovou abalo à sua honra objetiva por meio de mensagem de pai contendo reclamação pela falta de material, ocasionada pela ré. Indenização devida. Sentença mantida. Apelo desprovido.